Tribunal: TJDFT
Processo: 0753977-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753977-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e "d", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADE. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legalidade do título judicial e da forma de atualização do débito pela SELIC sobre o valor consolidado. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o título judicial exequendo é inexigível por contrariar precedente do STF (Tema 864); e (ii) saber se há excesso de execução pela aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir da EC. 113. III. Razões de decidir: 3. O acórdão que originou o título executivo reconheceu expressamente a distinção entre o caso concreto e o Tema 864 do STF, razão pela qual a inexigibilidade da obrigação está coberta pela coisa julgada. 4. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021 está de acordo com a Resolução CNJ no 303/2019, não havendo ilegalidade na sua aplicação. Ademais, a questão afeta à inconstitucionalidade será tratada pelo STF no julgamento da ADI 7435, prevalecendo, neste momento, a presunção de constitucionalidade da norma. IV. Dispositivo e tese: 5. Agravo de instrumento conhecido desprovido. Tese de julgamento: “1. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021 está em conformidade com a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando excesso de execução.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22 e §§; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22.09.2021, DJe 06.10.2021; TJDFT, AgI 0700004-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 25.05.2023; TJDFT, AgI 0733573-50.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 02.02.2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17, 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a inviabilidade orçamentária e financeira para a implementação do reajuste, vez que a despesa não encontra previsão orçamentária. Argumenta que as leis concessivas de reajustes são ineficazes por tempo indeterminado, enquanto os estudos técnicos não apontarem a viabilidade de sua implementação. Assevera que deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação requerida, diante da invalidade ou ineficácia da lei local que concedeu reajuste remuneratório sem a observância da lei; b) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade à tese fixada no Tema repetitivo 99 do STJ; c) artigos 9o, 10, 292, caput, §3o, e 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes artigos da Constituição Federal: a) artigo 169, §1o, inciso I, repisando os argumentos do item “a” do recurso especial, bem como apontando inobservância ao tema 864 do STF; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, reafirmando os apontamentos lançados no item “b” do apelo especial; c) artigos 24, §4, e 93, inciso IX, também sem demonstrar as razões da suposta transgressão às referidas normas constitucionais. Em adição, argumenta que o acórdão vergastado declarou a validade de lei local contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002